Tribunal: TJPA
Processo: 0807087-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807087-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LENA PAULA MARTHA VIEIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: ANDRE AUGUSTO CALADO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE 1º GRAU JULGOU INCOMPETENTE O JUÍZO DE FAMÍLIA PARA PROCESSAR PARTILHA POSTERIOR À DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL – APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA, MALGRADO A NÃO INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA PROCESSAR O FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO DE 1º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LENA PAULA MARTHA VIEIRA NOGUEIRA
,

contra a decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara de Família de Belém, que, em ação de divórcio litigioso,
entendeu pela incompetência do Juízo de Família para processar e julgar partilha de bens, após a desconstituição da sociedade conjugal
.

Observe-se o conteúdo da decisão impugnada
(ID nº. 11469038
):

“[...] 1 – Quanto ao pedido de partilha de bens da empresa que o requerido é sócio, entendo que deva se processar na via ordinária,
considerando que a sociedade conjugal encontra-se desconstituída, não havendo mais matéria a ser tratada pelo Juízo de família
. 2 – Considerando o pedido de cumprimento de sentença homologatória do acordo realizado pelas partes em audiência, a parte credora para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias. (Belém/PA, 10 de julho de 2019, DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE – JUÍZA DE DIREITO, RESPONDENDO PELA 8° VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL) (grifos nos original).

Com efeito, o juízo
a quo
declinou de sua competência para julgamento do pedido relativamente a partilha de bens, entendendo que a matéria deve ser enfrentada pela vara cível, através de ação própria.

Em sua exordial (ID nº.

2109356
)
, a agravante defendeu o conhecimento deste agravo com esteio no princípio da taxatividade mitigada.

Fundamentou seu pedido no art. 115, II, da Lei nº. 5.008/81 (Código de Organização Judiciária), saber:

“Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

I- O processo da habilitação de casamento, e de seus incidentes, bem como a celebração do ato, podendo esta ser delegada aos Pretores e Juizes de Paz nas Comarcas do interior.

II- Processar e julgar:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial,
divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges
, dos pais para com os filhos e destes para com aqueles;

A recorrente juntou, inclusive, conflito de competência, julgado por este Tribunal no sentido de que a partilha de bens deve ser apreciada pelo Juízo de Família. Enfim, entendeu-se que a decisão do Juízo originário extrapolou “os limites da legalidade,
da economia processual, inescusabilidade e indeclinabilidade da jurisdição”.

A relatora originária
(ID nº. 2609718
) deferiu liminar, por entender não se tratar de uma nova ação, mas de uma única ação que cumula o pedido de divórcio com partilha de bens, na esteira do que já foi decidido por este Tribunal, em sede de conflito negativo de competência. Portanto, determinou-se liminarmente a manutenção do Juízo de família para o julgamento da partilha de bens.

Não obstante devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de ID nº. 2962071
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Malgrado a não incidência de nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, entende-se pelo cabimento do agravo de instrumento, haja vista a adoção da tese da
taxatividade mitigada
pelo E. STJ, conforme se observa do
leading case
a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, assente a situação de urgência decorrente que dá ensejo ao caso em epígrafe, já que se trata de decisão supostamente contrária ao princípio da legalidade e à jurisprudência desta Corte, podendo causar prejuízo insofismável à parte agravante.

MÉRITO

No caso em epígrafe, a controvérsia cinge-se na possibilidade, ou não, da Vara de Família julgar a partilha no divórcio litigioso. De fato, as demandas possuem uma conexão substancial entre si, atraindo a prevenção do juízo que julgou a ação de divórcio, ainda que a ação de partilha seja posterior. Observe-se entendimento do STJ, posteriormente esposado por este Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA.
1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitalmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.
3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa. 4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15. 5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena - MG. (STJ - CC: 160329 MG 2018/0210068-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVJUR vol. 498 p. 123)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C COM ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS. REMESSA PELO JUÍZO DE FAMÍLIA À VARA CÍVEL, APÓS JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO, REMANESCENDO APENAS A PARTILHA DE BENS. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR, COM BASE EM PRECEDENTE RECENTE DO STJ, E JULGAMENTO UNÂNIME DESTE TRIBUNAL, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

I- PRECEDENTE EM JULGAMENTO UNÂNIME DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE
”.

II- PRECEDENTE DO STJ: “Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.(...)”

CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019

III-

Considerando a conexão existente entre os pedidos formulados na mesma ação, bem como o julgamento unânime do Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000, com amparo em julgado do Colendo STJ, concluo pela necessidade de modificar o entendimento antes firmado, no sentido de declarar que a competência para julgar a partilha dos bens deve permanecer com o Juízo de Família.

IV- CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA PARA JULGAR A AÇÃO.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0801406-61.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Seção de Direito Privado – Julgado em 09/02/2023).

No mesmo sentido, observe-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CASAMENTO DISSOLVIDO PELO DIVÓRCIO, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SOBREPARTILHA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL -
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA, ONDE SE PROCESSOU O DIVÓRCIO
- NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113§ 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO PROVIDO. A natureza do crédito discutido não se altera em razão da homologação do divórcio das partes. Se se imputa ao crédito a natureza de patrimônio comum, constituído à época do casamento, persiste essa natureza para fins de determinação de competência, para o caso de eventual sobrepartilha de bens e valores. O juízo competente para a discussão e processamento do litígio é aquele onde foi processado o pedido de divórcio, vez que se trata de questão decorrente do regime de bens e das estipulações feitas naqueles autos. (TJ-PR - AI: 4016519 PR 0401651-9, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 16/05/2007, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7421),

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a ação de partilha deve ser julgada pelo Juízo que decretou o divórcio, uma vez que a partilha de bens do ex-casal é consequência da dissolução do vínculo matrimonial.
(TJ-AM - CC: 40004051920198040000 AM 4000405-19.2019.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 11/03/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 12/03/2020).

Enfim, a partilha de bens, posterior ao divórcio, é competência da Vara de Família, também por interpretação direta do art. 115, II, a, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará (Lei nº. 5.008/81), quando se refere às “
ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges”.

Enfim, a decisão proferida pelo Magistrado no ID nº.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTNO
para
REFORMAR
a decisão de ID nº.

11469038
, mantendo o Juízo de Família para processar e julgar a partilha no presente feito.

Comunique-se o Juízo originário acerca desta decisão.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024